Tribunal: TJES
Processo: 5002394-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Recuperação judicial e Falência; Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002394-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ALX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E DERIVADOS LTDA e outros (9)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002394-61.2021.8.08.0000

Recorrente: Banco do Nordeste do Brasil S/A

Recorridos: ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda e Outras

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n° 5002394-61.2021.8.08.0000

Recorrentes: ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda e Outras

Recorrido: Banco do Nordeste do Brasil S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em face da
DECISÃO
(id nº 1252025), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA
, no pedido de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
formulado por
ALX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E DERIVADOS LTDA, CDA COMÉRCIO INDÚSTRIA DE METAIS LTDA, STAR MINAS ALUMÍNIO LTDA, ALLOG ALUMÍNIO DA BAHIA LTDA, COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIO S/A, BAXX ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A, ALBAX ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A, BMB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS
e
PARTICIPAÇÕES S/A E CENTENÁRIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, cujo
decisum,
dentre outras medidas, deferiu parcialmente o pedido de prorrogação do prazo de início de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, por 60 (sessenta) dias.

O Recorrente sustenta, em apertada síntese, que
“a Lei n. 11.101/05 não prevê qualquer autorização para que esse mesmo Juízo altere cláusulas ou prazos estabelecidos no plano de recuperação judicial aprovado, muito menos crie prazos de carência para o seu pagamento.”
(id 125997 - Pág. 13).

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, que seja reformada a Decisão recorrida.

As Recorridas apresentaram Petição (Id nº 1284536), pugnando pelo indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal e pela manutenção da Decisão de Primeiro Grau em observância ao Princípio da Preservação da Empresa constante do artigo 47, da Lei nº 11.101/2005.

Decisão no id. 1318309, deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta no id. 1458867.

Agravo Interno no id. 1483539 interposto por ALX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E DERIVADOS LTDA E OUTRAS, as quais impugnam a Decisão concessiva de efeito suspensivo, sob os argumentos de que (
I
) “
além de alterar
completamente
as perspectivas idealizadas quando da elaboração do Plano de Recuperação Judicial (em 2019), os efeitos da pandemia da COVID-19 se mostraram
nefastos
ao ramo explorado pelas Agravantes
”; (
II
) “
muito embora a Lei 11.101/05 não disponha da possibilidade de concessão de períodos de carência de forma expressa,
destaca-se que o conteúdo teleológico da referida Lei deve ser interpretado de forma micro sistêmica
, zelando-se pela preservação do vetor teleológico e objetivo da Recuperação Judicial elencado pelo art. 47 da Lei 11.101/05
”; (
III
) “
a r. decisão proferida na origem a fim de conceder período de
carência
ao início do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial não extrapolou o limite de atuação do poder Judiciário. Foi, em verdade, cautelosamente proferida, levando em conta a situação fática das Agravantes e o parecer
positivo
da Administradora Judicial
(Doc. 01
), em observância à Recomendação do CNJ, a fim de
preservar a unidade produtora diante de imprevisível cenário de crise
”; e (
IV
) “
a concessão de prazos de carência
não modificou qualquer deliberação realizada em assembleia geral de credores
, mas tão somente alterou, de maneira
FUNDAMENTADA
, os prazos ao cumprimento de determinadas obrigações
”.

Postulam, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno e, ainda, que lhe seja conferido provimento.

Contrarrazões ao Agravo Interno no id. 1633515.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id. 1688454, pelo provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento conjunto do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno
.

Vitória-ES, 09 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em face da
DECISÃO
(id nº 1252025), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA
, no pedido de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
formulado por
ALX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E DERIVADOS LTDA, CDA COMÉRCIO INDÚSTRIA DE METAIS LTDA, STAR MINAS ALUMÍNIO LTDA, ALLOG ALUMÍNIO DA BAHIA LTDA, COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIO S/A, BAXX ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A, ALBAX ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A, BMB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS
e
PARTICIPAÇÕES S/A E CENTENÁRIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, cujo
decisum,
dentre outras medidas, deferiu parcialmente o pedido de prorrogação do prazo de início de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, por 60 (sessenta) dias.

O Recorrente sustenta, em apertada síntese, que
“a Lei n. 11.101/05 não prevê qualquer autorização para que esse mesmo Juízo altere cláusulas ou prazos estabelecidos no plano de recuperação judicial aprovado, muito menos crie prazos de carência para o seu pagamento.”
(id 125997 - Pág. 13).

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, que seja reformada a Decisão recorrida.

As Recorridas apresentaram Petição (Id nº 1284536), pugnando pelo indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal e pela manutenção da Decisão de Primeiro Grau em observância ao Princípio da Preservação da Empresa constante do artigo 47, da Lei nº 11.101/2005.

Decisão no id. 1318309, deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta no id. 1458867.

Agravo Interno no id. 1483539 interposto por ALX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E DERIVADOS LTDA E OUTRAS, as quais impugnam a Decisão concessiva de efeito suspensivo, sob os argumentos de que (
I
) “
além de alterar
completamente
as perspectivas idealizadas quando da elaboração do Plano de Recuperação Judicial (em 2019), os efeitos da pandemia da COVID-19 se mostraram
nefastos
ao ramo explorado pelas Agravantes
”; (
II
) “
muito embora a Lei 11.101/05 não disponha da possibilidade de concessão de períodos de carência de forma expressa,
destaca-se que o conteúdo teleológico da referida Lei deve ser interpretado de forma micro sistêmica
, zelando-se pela preservação do vetor teleológico e objetivo da Recuperação Judicial elencado pelo art. 47 da Lei 11.101/05
”; (
III
) “
a r. decisão proferida na origem a fim de conceder período de
carência
ao início do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial não extrapolou o limite de atuação do poder Judiciário. Foi, em verdade, cautelosamente proferida, levando em conta a situação fática das Agravantes e o parecer
positivo
da Administradora Judicial
(Doc. 01
), em observância à Recomendação do CNJ, a fim de
preservar a unidade produtora diante de imprevisível cenário de crise
”; e (
IV
) “
a concessão de prazos de carência
não modificou qualquer deliberação realizada em assembleia geral de credores
, mas tão somente alterou, de maneira
FUNDAMENTADA
, os prazos ao cumprimento de determinadas obrigações
”.

Postulam, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno e, ainda, que lhe seja conferido provimento.

Contrarrazões ao Agravo Interno no id. 1633515.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id. 1688454, pelo provimento do Agravo de Instrumento.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento se deu por meio da Decisão constante do id. 1318309, esta Relatoria externou as seguintes razões, as quais se colacionam com vistas a integrar os fundamentos do presente Voto
, in verbis:

“(...)

DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Na hipótese, cinge-se a controvérsia a delimitar se o Juízo
a quo
poderia, ou não, deferir requerimento alusivo à prorrogação do prazo de início do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, havendo o Magistrado na origem tecido a seguinte fundamentação,
in litteris:

“3) Nas fls. 12488-12495 - consta a petição da RECUPERANDAS, onde se vê a exposição de motivos relacionados com a situação financeira do grupo em recuperação diante dos efeitos da pandemia do Covid-19. Alega que não será capaz, e restaria prejudicada de cumprir suas obrigações sociais, caso iniciasse o cumprimento do PRJ, por conta disso requer a carência desse início por mais 120 dias. Junta todos os documentos apontados que comprovam a situação crítica do faturamento das empresas até a folha 12542.

Oportunizada para manifestar sobre essa pretensão, a ADM-JUD (fls.12633/12635), fez as seguintes considerações:

“Note Exa, que quando da apresentação e projeção do PRJ pelas Recuperandas e aprovação da proposta de pagamento nele constante pelos credores, não se falava em COVID-19, tampouco em pandemia mundial, muito menos em calamidade pública. De fato, desde a homologação do PRJ e início do prazo de carência, o cenário fático sofreu vultosa alteração pela COVID-19, trazendo seríssima recessão econômica e excluindo diversos agentes econômicos do mercado, que não mais podiam promover efeitos positivos de sua atividade.

No caso dos autos, está demonstrado nos RMAs apresentados, que efetivamente as Recuperandas desde a impetração da RJ até a AGC que aprovou os postos de trabalho, incrementaram seu faturamento; tanto é que foram apoiadas pelos credores na votação do PRJ, tudo levando em conta as demonstrações efetivas naquele momento de soerguimento da atividade econômica.

A Administração Judicial embora já tenha se manifestado sobre os prazos de início de cumprimento do PRJ por conta do transcurso do período de carência, entende que efetivamente as Recuperandas se viram diante de eventos imprevisíveis, ou cuja produção dos efeitos no tempo foi e está sendo imprevisível.

E, diante disso, considerando que as Recuperandas geram empregos, produzem riqueza, fomentam a economia nacional e até a homologação do PRJ vinham apresentando resultados satisfatórios, a Administração Judicial entende ser caso de preservar esse agente econômico, do que expurga-lo do mercado com decreto falimentar, tal como já decidiu o MM. Juízo da Ia Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, nos autos n° 1110037- 15.2016.8.26.0100, conforme decisão anexa.

Tanto é verdade que o CNJ editou a Recomendação 63/2020, contendo diretrizes voltadas a auxiliar os juízos com competência para decidir questões afetas a recuperação judicial em razão dos efeitos nocivos causados pela Pandemia do COVID-19.

Nestas circunstâncias, a Administração Judicial opina pela prorrogação do prazo de início de cumprimento do PRJ por 60 dias, para que após esse prazo, as Recuperandas apresentem modificativo ao PRJ a ser submetido aos credores em AGC, ou pela apresentação de termo de adesão dos credores na forma do art. 45-A, da LRF.”

Não há como desprezar o clamor suscitado pelas Recuperandas. Nesse particular, verifico o parecer do Administrador Judicial, que o faz numa ótica de sensibilidade à luz do atual cenário pandêmico.

Decerto, que o mundo vive hoje, melhor dizendo, sobrevive hoje numa formatação de convívio social norteado pelo medo e incertezas, sem uma garantia de retorno à normalidade.

O caos está estabelecido.

Essa realidade impactou o mundo dos negócios. Várias empresas, independentemente de seu porte ou natureza, interromperam suas atividades. Muitas conseguiram adaptar-se para trabalhos remotos, outras pela natureza do ramo lutam para permanecer no mercado. A circulação de riquezas, o giro de capital, perece a cada dia.

Não é exagero afirmar que todas as atividades econômicas foram afetadas em diversos níveis.

No caso em decomposição, bem alertou a Administradora Judicial, o cenário em que se projetou o plano de recuperação não conhecia e nem podia prever o que surgiria com o fenômeno da COVID-19.

Diante desse contexto e considerando a importância da empresa notadamente no que tange ao benefício econômico e social que ela gera no regular exercício de sua atividade;

considerando ainda a notícia de que “efetivamente as Recuperandas desde a impetração da RJ até a AGC que aprovou o PRJ, conseguiram retomar a atividade econômica, aumentaram os postos de trabalho, incrementaram seu faturamento; tanto é que foram apoiadas pelos credores na votação do PRJ, tudo levando em conta as demonstrações efetivas naquele momento de soerguimento da atividade econômica.”(fls.12635 v);

considerando também o plano de recuperação judicial por possuir natureza de negócio jurídico pluriprocessual, é forjado em ambiente de transação, envolvendo devedora e seus credores, visando a melhor solução para o endividamento das recuperandas;

considerando por fim que as Recuperandas poderão, com amparo das novas diretrizes inseridas na LRF, deliberar e propor novas adequações ao plano mediante termo de adesão de seus credores, hei por bem, deferir, parcialmente, o pedido de prorrogação do prazo de início de cumprimento do PRJ, todavia pelo prazo de 60 dias, contados da publicação desta decisão, findo o qual a Recuperanda deverá comprovar o inicio do cumprimento do PRJ, ou a novação das obrigações assumidas, perante credores, valendo-se da nova legislação.”

Com efeito, imperioso destacar de plano que
inexiste na Legislação de regência autorizativo no sentido de permitir a modificação unilateral Magistrado que conduz o processo de Recuperação Judicial, do prazo e das condições de pagamento estabelecido em Plano de Recuperação aprovado pela Assembléia Geral de Credores.

Nesse viés, cumpre salientar que diante do cenário estabelecido de restrições ocasionadas pela Pandemia de COVID-19, bem como seus reflexos na atividade econômica que, em especial, podem revelar influência no cumprimento de Plano de Recuperação Judicial, o Egrégio Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 63, de 31 de março de 2020, que em seu artigo 4º, dispõe,
in litteris:

“Art. 4º
Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que podem
autorizar a devedora que esteja em fase de cumprimento do plano aprovado pelos credores a apresentar plano modificativo a ser submetido novamente à Assembleia Geral de Credores, em prazo razoável, desde que comprove que sua capacidade de cumprimento das obrigações foi diminuída pela crise decorrente da pandemia de Covid-19 e desde que estivesse adimplindo com as obrigações assumidas no plano vigente até 20 de março de 2020.

Parágrafo único
.
Considerando que o descumprimento pela devedora das obrigações assumidas no plano de recuperação pode ser decorrente das medidas de distanciamento social e de quarentena impostas pelas autoridades públicas para o combate à pandemia de Covid-19, recomenda-se aos Juízos que considerem a ocorrência de força maior ou de caso fortuito para relativizar a aplicação do art. 73, inc. IV, da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.
”

Registra-se, nesse sentido, que quaisquer alterações que porventura as Recuperandas desejem implementar em relação às diretrizes de cumprimento fixadas no Plano de Recuperação Judicial já aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado judicialmente, deve perpassar por análise irremediável dos credores, sendo facultado ao Juízo de Primeiro Grau, exclusivamente, oportunizar a apresentação de Plano Modificativo para aprovação e, por conseguinte, observar seu cumprimento em definitivo
.

Impõe-se necessário consignar, ainda, que a recomendação de
flexibilização
constante da
Recomendação emitida pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça não se afigura em relação às disposições do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, mas sim ao pedido de quebra, nos termos do artigo 73, inciso IV, da Lei nº 11.101/2005, sujeitando-se, contudo à comprovação de ocorrência de força maior ou de caso fortuito
.

Diante desse cenário, qualquer alteração do prazo de carência, já delimitado em sede de Assembleia Geral de Credores deve ser submetido aos mesmos mediante pretensão modificativa do plano homologado.

A propósito, não é outra a dicção do artigo 45-A, da Lei nº 11.101/2005,
verbatium:

“
Art. 45-A.

As deliberações da assembleia-geral de credores previstas nesta Lei poderão ser substituídas pela comprovação da adesão de credores que representem mais da metade do valor dos créditos sujeitos à recuperação judicial, observadas as exceções previstas nesta Lei
.

§ 1º Nos termos do art. 56-A desta Lei, as deliberações sobre o plano de recuperação judicial poderão ser substituídas por documento que comprove o cumprimento do disposto no art. 45 desta Lei.

§ 2º As deliberações sobre a constituição do Comitê de Credores poderão ser substituídas por documento que comprove a adesão da maioria dos créditos de cada conjunto de credores previsto no art. 26 desta Lei.

§ 3º As deliberações sobre forma alternativa de realização do ativo na falência, nos termos do art. 145 desta Lei, poderão ser substituídas por documento que comprove a adesão de credores que representem 2/3 (dois terços) dos créditos.

§ 4º As deliberações no formato previsto neste artigo serão fiscalizadas pelo administrador judicial, que emitirá parecer sobre sua regularidade, com oitiva do Ministério Público, previamente à sua homologação judicial, independentemente da concessão ou não da recuperação judicial.”

A propósito, o aludido tratamento da matéria
sub examen
conferido pela Jurisprudência pátria afigura-se no sentido de submeter requerimento que implementa item substitutivo do Plano de Recuperação Judicial ao crivo da Assembleia Geral de Credores,
verbartium:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recuperação Judicial. Insurgência contra decisão que homologou o plano de recuperação das ora agravadas. Legalidade das cláusulas do plano que se submete à apreciação judicial. Inteligência do Enunciado 44 da Jornada de Direito Comercial. Ausência de previsão de realização de assembleia geral de credores em caso de descumprimento do plano. Previsão de que a não aprovação do plano em assembleia daria ensejo à apresentação de plano alternativo pelo administrador judicial. Aprovação do plano pelos credores que torna despicienda a análise de tal ponto.
No mais, pende de análise plano modificativo apresentado em razão da pandemia de Covid-19, cujo deferimento não foi alvo de recurso da parte interessada. Quanto às cláusulas, que previram prazo de pagamento em 12 anos, período de carência de 12 meses e deságio de 70% não se vislumbra ilegalidade.
Jurisprudência desta Corte. Por fim, não procede a alegação de ausência de liquidez, uma vez que houve previsão do valor exato das parcelas que serão pagas ao recorrente. RECURSO PREJUDICADO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. (TJ-SP - AI: 21648391320208260000 SP 2164839-13.2020.8.26.0000, Relator: AZUMA NISHI, Data de Julgamento: 15/04/2021, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/04/2021)

Deve-se, ponderar, também, que ao Juízo recuperacional cumpre atuação no sentido da observância do controle de legalidade do Plano de Recuperação Judicial, sem adentrar ao mérito de viabilidade econômica, assim considerados os prazos de carência e parcelamento e deságio, pressupostos negociais que somente pode ser objeto de deliberação da vontade soberana da Assembleia Geral de Credores,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 do STJ.

3. A incidência dos referidos óbices impede o exame de dissídio jurisprudencial.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp 1875528/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

“EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTEÚDO ECONÔMICO. JULGADOR. CONTROLE. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. É vedado ao julgador adentrar nas particularidades do conteúdo econômico do plano de recuperação judicial aprovado com obediência ao art. 45 da Lei nº 11.101/2005, pois este possui índole predominantemente contratual
.

3. A concessão de prazos e de descontos para o adimplemento dos débitos não configura abuso do direito de voto por estar inserida nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas respectivas discussões.

4.
Na hipótese, alterar o entendimento das instâncias ordinárias para concluir pela invalidade das cláusulas aprovadas pela Assembleia Geral de Credores demandaria a análise dos fatos e das provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ.

5.
Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp 1666635/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 16/04/2021)

Nestes termos, a concessão de prazo de carência que não figura em deliberação dos credores, nos termos da Lei, concorre por ensejar medida em descompasso com o regramento legal atinente à espécie, motivo pelo qual vislumbro a presença dos requisitos do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora,
de observância necessária para a concessão de efeito suspensivo em relação à Decisão objurgada, no capítulo impugnado.

Isto posto,
DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo
,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se
o Recorrente.

Notifique-se

o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intimem-se as Recorridas para apresentarem Contraminuta recursal, no prazo de lei
.

Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça
.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 14 de junho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
”

À luz dos explicitados fundamentos, tem-se por oportuno consignar a precisa observação expendida em precedente da jurisprudência pátria no sentido de que
“
sob a necessária perspectiva de luta contra a grave crise econômica, deve-se sempre lembrar, com MARCELO GUEDES NUNES, que "os credores das empresas são também outras empresas. Se todos pararem de pagar ninguém recebe e a crise se protrai no tempo. Falta de caixa é fato, mas o não pagamento a agrava ainda mais, porque outros deixam de receber
." (TJ-SP - AI: 20738618720208260000 SP 2073861-87.2020.8.26.0000, Relator: Desembargador Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 25/05/2020, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 25/05/2020).

Sem descurar-se de tal premissa, cabe pontuar, uma vez mais, que
a intervenção do Poder Judiciário em matéria de Recuperação Judicial opera-se com restrições e, neste particular, não se identifica na Legislação de regência eventual norma permissiva de modificação dos prazos e condições de pagamento oportunamente estabelecidos no Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores
.

Nesta linha de compreensão, certo é que
as pretensas alterações do Plano de Recuperação Judicial devem ser submetidas à Assembleia Geral de Credores, não competindo, portanto, ao Juízo Recuperacional decidir pela modificação das diretrizes de cumprimento fixadas no respectivo Plano sem a prévia deliberação assemblear
.

Neste sentido,
pontua-se novamente o entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria, inclusive no contexto econômico observado na pandemia de Covid-19
,
in litteris:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDO À QUEDA CONSIDERÁVEL NO SEU FATURAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID -19 – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A ASSEMBLEIA – PRAZO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO FIXADO EM 1º GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

“Pedido, assentado na atual crise causada pela pandemia de Covid-19, de suspensão temporária do cumprimento do plano, exatamente o pagamento dos credores trabalhistas. Requerentes que não se desincumbiram do ônus de demonstrar que a incapacidade de cumprir o plano de recuperação foi causada, exatamente, em razão do fato imprevisto. Revisão do plano, de qualquer forma, que demandaria a sujeição do modificativo aos credores, pedido sequer formulado pelas recuperandas..” (TJSP - AI 2060570-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - 2ª C.Res.DEmp - Rel. Araldo Telles - DJe 21.05.2020 ).

“
A permissão para a prorrogação ou suspensão dos prazos previstos em planos de recuperação judicial é de exclusiva competência da Assembleia Geral de Credores, dotada de autonomia, não competindo ao Poder Judiciário, dotado de soberania, alterar negócio jurídico perfeito, acabado e chancelado na forma da legislação infraconstitucional e com respaldo na Constituição Federa
l” (TJ-SP - AI: 20675464320208260000 SP 2067546-43.2020.8.26.0000, Relator: Pereira Calças, Data de Julgamento: 29/05/2020, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/05/2020).

(
TJ-MT
10184387920208110000 MT, Relatora Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021)

Em reforço ao que deliberado nesta oportunidade, importa enfatizar que tal linha de compreensão resta corroborada pela
Recomendação nº 63, de 31 de março de 2020
, instituída pelo
Egrégio Conselho Nacional de Justiça
, em cujo
artigo 4º
recomenda “
a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que podem autorizar a devedora que esteja em fase de cumprimento do plano aprovado pelos credores a
apresentar plano modificativo
a ser submetido novamente à Assembleia Geral de Credores
, em prazo razoável, desde que comprove que sua capacidade de cumprimento das obrigações foi diminuída pela crise decorrente da
pandemia de Covid-19
e desde que estivesse adimplindo com as obrigações assumidas no plano vigente até 20 de março de 2020
”.

Conquanto não se ignore a ausência de eficácia vinculativa de tal recomendação, máxime diante da necessidade da preservação da autonomia da atividade judicante,
faz-se referência ao que recomendado apenas no intuito de tornar ainda mais indene de dúvidas a obrigatoriedade de submissão do Plano Modificativo à deliberação da Assembleia de Credores
, não cabendo ao Magistrado deliberar a propósito da matéria sem a indispensável aquiescência majoritária dos Credores
.

Isto posto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONFIRO-LHE PROVIMENTO para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, indeferir o pedido de
prorrogação do prazo de início de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, sem prejuízo da submissão de tal pleito pelo Juízo a quo à deliberação da Assembleia Geral de Credores
, nos termos da fundamentação retroaduzida.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno manejado por ALX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E DERIVADOS LTDA E OUTRAS
em face da Decisão que deferiu o efeito suspensivo nestes autos.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO INÍCIO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDO À QUEDA DE FATURAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). IMPRESCINDIBILIDADE DE APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO UNILATERALMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Não há na Legislação de regência eventual norma autorizativa no sentido de permitir ao Juízo Recuperacional a unilateralmente modificar o prazo e as condições de pagamento estabelecidos no Plano de Recuperação aprovado pela Assembleia Geral de Credores, à qual, portanto, cabe deliberar acerca de tais aspectos em Plano Modificativo.

II.
A teor do artigo 4º, da Recomendação nº 63, de 31 de março de 2020, instituída pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça, recomenda-se “
a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que podem autorizar a devedora que esteja em fase de cumprimento do plano aprovado pelos credores a apresentar plano modificativo
a ser submetido novamente à Assembleia Geral de Credores
, em prazo razoável, desde que comprove que sua capacidade de cumprimento das obrigações foi diminuída pela crise decorrente da
pandemia de Covid-19
e desde que estivesse adimplindo com as obrigações assumidas no plano vigente até 20 de março de 2020
”. A despeito da
ausência de eficácia vinculativa de tal recomendação, máxime diante da necessidade da preservação da autonomia da atividade judicante, faz-se referência ao que recomendado apenas no intuito de tornar ainda mais indene de dúvidas a obrigatoriedade de submissão do Plano Modificativo à deliberação da Assembleia de Credores, não cabendo ao Magistrado deliberar a propósito da matéria sem a indispensável aquiescência majoritária dos Credores.

III.

In casu
, o Magistrado de Primeiro Grau, por meio da Decisão recorrida, acolheu parcialmente, sem qualquer deliberação pela Assembleia de Credores, o pedido de prorrogação do início do prazo para cumprimento das obrigações estabelecidas no Plano de Recuperação anteriormente aprovado. Logo, impõe-se a reformar do
Decisum
atacado.

IV.
Agravo de Instrumento conhecido e provido,
para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, indeferir o pedido de
prorrogação do prazo de início de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, sem prejuízo da submissão de tal pleito pelo Juízo
a quo
à deliberação da Assembleia Geral de Credores.

V.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, indeferir o pedido de prorrogação do prazo de início de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, sem prejuízo da submissão de tal pleito pelo Juízo a quo à deliberação da Assembleia Geral de Credores, e, por igual votação, julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.